Tribunal: TJDFT
Processo: 0708620-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708620-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO DOS SANTOS SOARES, NASEEMA MUMTAZ SOARES IQBAL AGRAVADO: PP - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP DESPACHO Indeferido o pedido de concessão de gratuidade de justiça, foi oportunizada à parte agravante o recolhimento do preparo recursal, no prazo de cinco dias, sob pena do não conhecimento do recurso, ID 45842932. A despeito de juntar aos autos a guia de pagamento das custas, ID 46363854, veio desacompanhada do respectivo comprovante de pagamento. Assim, comprove a parte agravante o efetivo pagamento na data do vencimento da guia de pagamento, sob pena do não conhecimento do recurso (artigo 99, §7o, do CPC). Brasília/DF, 17 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora